Tribunal: TJSP
Processo: 2137300-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex tunc - Alegação de contradição – Hipóteses legais para acolhimento dos aclaratórios não configuradas – Caráter nitidamente infringente dos embargos opostos. EMBARGOS REJEITADOS.